Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Os pacientes foram denunciados por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, III, IV, da Lei no 12.850/2013, acusados de integrarem a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. O paciente .[A.L.] atuava no tráfico de entorpecentes na região de Ceilândia, tendo sido apreendido em sua residência um bilhete de controle financeiro referente a tráfico de drogas o que evidencia o liame com a organização criminosa. Quanto ao paciente [C.E.], as investigações demonstram terem sido encontrados em sua residência vários objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Também foi apreendido celular, cuja perícia demonstrou possível prática do crime de tráfico de armas. A constrição é necessária para evitar a retomada das atividades criminosas da organização, o contato com comparsas ainda não presos e a intimidação de testemunhas. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos pacientes, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa, e assegurar a regular instrução criminal.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.